Tribunal: TJDFT
Processo: 0740790-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740790-44.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO MORENO TAVEIRA COELHO APELADO: TAI ENSINO DE ESPORTES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por RENATO MORENO TAVEIRA COELHO contra sentença única da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos dos processos de n° 0711479-97.2021.8.07.0015 e 0740790-44.2022.8.07.0001. O processo foi incluído em pauta para julgamento e, posteriormente, retirado para realização de audiência de conciliação (ID 53055644). Audiência realizada com a designação do prazo de 60 dias corridos para que as partes apresentassem proposta de acordo judicial, caso tivessem interesse (ID 58882191). Decorrido o prazo sem manifestação (ID 61280086), as partes foram intimadas para informarem sobre eventual autocomposição. Apresentaram pedido de prorrogação do prazo para tentativa de acordo (15 dias úteis). DEFIRO o pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator